Tribunal: TJPA
Processo: 0852839-06.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852839-06.2022.8.14.0301

APELANTE: GILBERTO DA SILVA TAVARES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA

GRATUITA FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO DEFERIMENTO EXPRESSO NA DECISÃO. CONCESSÃO TÁCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O embargante alega existência de omissão no Acórdão recorrido por não haver o deferimento expresso à concessão do benefício da justiça gratuita formulado;

2. A respeito da justiça gratuita, o entendimento pacífico é de que, na ausência de pronunciamento do magistrado sobre o pedido, ocorre o deferimento tácito;

3. Em que pese a presunção do deferimento tácito da gratuidade da justiça, mostra-se cabível o acolhimento do pedido do embargante de manifestação expressa sobre a concessão da benesse;

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
Gilberto da Silva Tavares
, contra Acórdão de ID nº 18607295, que conheceu e negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, nos autos da
Ação de Obrigação de fazer c/c Pedido de Cobrança,
que julgou improcedente os pedidos constantes na inicial, ajuizada por
Gilberto da Silva Tavares
em face do
Estado do Pará.

Em síntese, o autor narrou que é Policial Militar do Estado do Pará, integrante do quadro de praças, ocupando a graduação de subtenente, e ingressou com a ação ordinária de obrigação de fazer c/c cobrança, requerendo a
gratuidade de justiça
, bem como, o reajuste do soldo, mediante ao cumprimento da aplicação do percentual de escalonamento remuneratório previsto no art. 3º da Lei Estadual n° 7.617/12, in verbis:

Art. 3° Fica estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) do valor do Soldo entre um posto e outro do círculo de praças.

O juízo de 1º grau julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, vejamos:

“3 – Dispositivo

Consoante os fundamentos assinalados,
julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC
.

Sem custas e sem verba de honorários.”

Inconformado, o autor interpôs
Apelação Cível
, requerendo o provimento ao recurso, e a reforma integral da sentença atacada, para que seja mencionada de forma expressa a concessão da justiça gratuita, nos moldes do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, e para que seja assegurado o direito ao reajuste ao soldo do Apelante e mantido o escalonamento vertical, bem como, o pagamento do retroativo a contar de junho de 2021, por não ter havido revogação da lei nº 7.617/2012.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, aduzindo que as normas que tratam da remuneração dos militares, foram revogadas pela Lei Estadual nº 9.271/21, ao instituir um novo regime remuneratório aos militares, ab-rogou tacitamente a Lei estadual nº 7.617/12, a qual regulava a matéria anteriormente, requerendo, deste modo, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença
a quo
.

O Ministério Público emitiu parecer conhecendo e negando provimento ao recurso de apelação.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
negado provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão o autor, opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão

no que tange ao
não mensionamento expresso da concessão ao benefício da gratuidade da justiça,
e requereu o conhecimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada
.

A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento dos Embargos de Declaração opostos pelo autor.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.
Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no Acórdão embargado, por não haver o deferimento expresso à concessão do benefício da justiça gratuita.

Compulsando os autos do processo, verifica-se, que a alegação do embargante merece prosperar, embora, o juízo
a quo
tenha ressaltado, no dispositivo da sentença, a ausência de condenação do autor em custas e honorários. Na fase recursal, o apelante informou tal fato e reiterou o pedido de justiça gratuita. Não houve pronunciamento sobre a matéria no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

A respeito da justiça gratuita, o entendimento pacífico é de que, na ausência de pronunciamento do magistrado sobre o pedido, ocorre o deferimento tácito.

Destaco julgado do STJ nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM. SERVIDOR MUNICIPAL CARAGUATATUBA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - REALIZAÇÃO APÓS A INATIVAÇÃO - APLICAÇÃO RETROATIVA - IMPOSSIBILIDADE: - AINDA QUE REQUERIDA ADMINISTRATIVAMENTE A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO QUANDO AINDA EM ATIVIDADE O SERVIDOR, NÃO É POSSÍVEL A SUA APLICAÇÃO RETROATIVA, APÓS A INATIVAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS. I - Na origem, trata-se de ação pelo procedimento comum acerca de apostilamentos pecuniários na aposentadoria de servidor municipal. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, para apostilar a progressão funcional e fazer o pagamento das diferenças salariais. No STJ conheceu-se do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial. A decisão foi mantida em sede de agravo interno. Seguiu-se o presente embargos de declaração. II - Os embargos merecem acolhimento. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento
tácito
, inclusive na instância especial".( AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS n. 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.) III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.IV - Embargos de declaração acolhidos, com esclarecimentos e para deferir o benefício da justiça gratuita.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2236913 SP 2022/0338319-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023)" (Grifado)

Desse modo, em que pese a presunção do deferimento tácito

da gratuidade da justiça, na espécie, entendo cabível o acolhimento do pedido do embargante de manifestação expressa sobre a concessão da benesse.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
para consignar o deferimento da justiça gratuita,

nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se, cumpra-se.

Belém /PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2024